Tribunal: TJDFT
Processo: 0738720-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0738720-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto da Conceição Maciel, preso desde 26/08/22 para cumprimento da pena definitiva fixada em 09 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão pela prática do crime previsto no CP 214, caput; 224, “a”; 225, II; 226, II c/c 71, caput. Em suma, a impetrante, advogada, alega a prescrição da pretensão executória, porquanto o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19/01/09, porém, o cumprimento da pena teve início em 26/08/22, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de 12 anos, considerando a pena fixada na terceira fase da dosimetria - 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão -. Assinala que, em setembro, a defesa pediu o reconhecimento da prescrição, com parecer favorável do Ministério Público, porém, a autoridade coatora ainda não decidiu. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A intervenção, no exercício de competência excepcional e restrita, do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata, que reclamem urgência. No caso, esses pressupostos não estão presentes. A prisão do paciente ocorreu em 26/08/22 (id 41305817, p. 83). A manifestação da Defensoria Pública e a do Ministério Público, mencionadas nas razões, foram em setembro, nos dias 23 (p. 111) e 27 (p. 116), respectivamente. Por sua vez, em 20/10/22, foi praticado o ato judicial mais recente, com o seguinte teor: “atualize-se a FAP do apenado a fim de verificar se houve fato interruptivo da prescrição executória.” (p. 121) Percebe-se que houve tempo suficiente, praticamente um mês, para efetuar-se o pedido de controle da sua legalidade, ou de deferimento de algum benefício legal, a uma das Turmas Criminais, órgão com competência ordinária para tanto. Destarte, o tempo decorrido entre o ato e o writ e a falta de comprovação de fato novo recente – ocorrido no plantão ou na sua proximidade imediata - inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, do pleito liminar. Acrescento que, caso essa questão pudesse ser superada, o fumus boni juris não se faz presente, o que justitificaria o indeferimento da liminar. Com efeito, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão executória é contado do trânsito em julgado para ambas as partes, consoante orientação do STJ e do STF, verbis: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI 794.971-AgR/RJ, REL. PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJE 25/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto. 2. Na espécie, o Agravante foi definitivamente condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.o, inciso IV, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 3. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 24/09/2012 e para a Defesa em 03/05/2016. Dessa forma, considerado o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), a pretensão executória não está abarcada pela prescrição. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, 6a T., AgRg no RHC 170.597, Min. Laurita Vaz, julgado em out/2022). No caso, o prazo prescricional de 12 anos teve início em 2014, quando ocorreu o trânsito em julgado para a defesa (id 41385017, págs. 4 e 38). Logo, em princípio, não cabe cogitar de prescrição. Como se não bastasse, mesmo levando-se em conta, como mera hipótese de trabalho, o termo inicial indicado pela impetrante (trânsito em julgado para a acusação – 2009), é razoável e prudente a diligência determinada pelo Juízo – atualização das FAP – para averiguar-se a existência de eventual causa impeditiva (CP 116, § único) ou interruptivo do lapso prescricional (117, VI). I. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, com as homenagens de estilo. Brasília, 15/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista